Tribunal: TJSP
Processo: 1030543-63.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM OBSERVAÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM OBSERVAÇÃO – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.